Tribunal: TJDFT
Processo: 0731059-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0731059-22.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: JOSE WILSON MOTA REU: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de ação rescisória proposta por JOSE WILSON MOTA em desfavor da BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., buscando, com base no art. 966, incisos III e VIII, do Código de Processo Civil, a rescisão da sentença proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débito n. 0702585-73.2023.8.07.0012, transitada em julgado em 22/02/2024. Em suas razões, a parte requerente alega que não contratou o empréstimo consignado que originou os descontos mensais em seu benefício previdenciário desde dezembro/2019, no valor de R$ 299,30 (duzentos e noventa e nove reais e trinta centavos), totalizando R$ 20.352,40 (vinte mil, trezentos e cinquenta e dois reais e quarenta centavos) até julho/2025. Sustenta que o contrato apresentado pela instituição ré contém assinatura que não lhe pertence, apresentando divergências visuais e técnicas em relação à sua assinatura oficial. Afirma que a sentença rescindenda foi proferida sem a devida instrução probatória, especialmente sem a realização de perícia grafotécnica, mesmo diante da controvérsia sobre a autenticidade da assinatura. Pontua que o juízo baseou-se exclusivamente em semelhança visual entre assinaturas, desconsiderando a negativa do autor quanto à contratação e a ausência de qualquer relação jurídica com a instituição ré. Argumenta que houve erro de fato na valoração da prova, pois o julgador presumiu como verdadeiro um fato controvertido — a existência de vínculo contratual — sem produção de prova técnica. Pondera, ainda, que a conduta da parte ré foi desleal, ao repetir imagens da assinatura em diferentes trechos da contestação, sem respaldo técnico, com o objetivo de induzir o juízo a erro. Requer a concessão de tutela provisória para suspensão imediata dos descontos, a produção de prova pericial grafotécnica, a inversão do ônus da prova, a condenação da ré à restituição em dobro dos valores descontados, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00, e ao reconhecimento da litigância de má-fé. Requer, ainda, a concessão da gratuidade de justiça. É a síntese do necessário. FUNDAMENTOS DA DECISÃO Inicialmente, cabe salientar que a ação rescisória constitui modalidade excepcional de impugnação à coisa julgada, prevista no ordenamento jurídico como instrumento de correção de vícios que maculam decisões judiciais transitadas em julgado. Trata-se de medida de caráter excepcional, sujeita a pressupostos específicos, cujo cabimento encontra-se disciplinado no art. 966 do Código de Processo Civil. No caso vertente, a parte autora propõe a presente ação rescisória em face do BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., objetivando a desconstituição do julgado proferido nos autos do processo n. 0702585-73.2023.8.07.0012, alegando falsidade documental e erro de fato na apreciação da prova. O requerente fundamenta sua pretensão na suposta falsificação de assinatura em contrato de empréstimo consignado, sustentando que a decisão rescindenda se baseou em documentação inautêntica para reconhecer a validade da avença impugnada. Não obstante, a análise dos autos revela obstáculo intransponível ao prosseguimento da demanda. Conforme se depreende da documentação acostada, o julgado que se pretende rescindir foi proferido no âmbito dos juizados especiais, conforme se verifica também de consulta aos autos do PJe 0702585-73.2023.8.07.0012. Com efeito, o art. 59 da Lei n. 9.099/95 dispõe que "não se admitirá ação rescisória nas causas sujeitas ao procedimento instituído por esta Lei". Referido dispositivo aponta a opção legislativa pela celeridade e simplicidade procedimental que caracteriza o microssistema dos juizados especiais, incompatível com a complexidade e morosidade inerentes ao procedimento rescisório. Ademais, o Regimento Interno deste TJDFT, em seu art. 21, inciso IV, estabelece que “compete às Câmaras Cíveis processar e julgar: (...) IV - a ação rescisória de sentença de Primeiro Grau, de acórdãos das Turmas Cíveis e dos próprios julgados”. Assim, como se vê, a norma regulamentadora exclui da competência das câmaras cíveis as rescisórias propostas em face dos julgados oriundos dos juizados especiais. Desse modo, a presente ação rescisória não encontra respaldo legal para o seu processamento, ante a inadequação da via eleita e a incompetência absoluta desta Câmara Cível para conhecer da pretensão deduzida. Nesse sentido, o seguinte aresto desta Corte de Justiça, in verbis: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INCOMPETÊNCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. I. CASO EM EXAME 1. Ação Rescisória ajuizada contra sentença proferida em ação de cobrança c/c obrigação de fazer, que reconheceu litispendência e impôs multa por litigância de má-fé. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível ação rescisória contra sentença proferida por Juizado Especial da Fazenda Pública e se a competência é da Câmara Cível; e (ii) caso verificada a competência, definir se houve erro de fato na sentença proferida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A sentença rescindenda foi proferida por Juizado Especial da Fazenda Pública, cuja competência não abrange o ajuizamento de ação rescisória, conforme o art. 59 da Lei 9.099/95. 4. Tanto no Regimento Interno do TJDFT e quanto no das Turmas Recursais não há previsão de competência para julgamento de ação rescisória contra decisões de Juizados Especiais. 5. Diante da inadequação da via eleita e da incompetência da Câmara Cível, impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Ação Rescisória extinta sem resolução do mérito. Tese de julgamento: “1. A Câmara Cível do TJDFT é incompetente para julgar ação rescisória contra decisão de Juizado Especial, por ausência de previsão regimental. 2. É incabível ação rescisória contra sentença proferida por Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do art. 59 da Lei 9.099/95”. ______________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI; Lei 9.099/95, art. 59; Regimento Interno do TJDFT, art. 21, IV. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AgInt em AR 0712153-52.2023.8.07.0000, Rel. Des. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, Primeira Turma Recursal, j. 14/07/2023, p. 01/08/2023. (Acórdão 2011438, 0705499-78.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 16/06/2025, publicado no DJe: 01/07/2025.) Portanto, a considerar que a tentativa de impugnação de decisão proferida pelos juizados especiais mediante ação rescisória configura flagrante desconformidade com o ordenamento jurídico vigente, impõe-se o indeferimento liminar da petição inicial. DISPOSITIVO Ante o exposto, INDEFIRO a petição inicial, nos termos dos arts. 330, inciso III, e 968, §3o, do Código de Processo Civil, tendo em vista a vedação contida no art. 59 da Lei n. 9.099/95. DEFIRO, contudo, o pedido de justiça gratuita. Sem custas. Publique-se. Intime-se. Arquive-se os autos, oportunamente. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator